Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747033-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a imposição de cobertura da cirurgia de Gastroplastia por Vídeo. O agravante narra que foi diagnosticado com obesidade grave, que leva a outras comorbidades, pelo que foi lhe indicada a gastroplastia por vídeo, mas negada pela agravada, sob o fundamento de que se trataria de doença preexistente, seguida do cancelamento do plano, por ausência de retificação da declaração de saúde. Aduz que não foi informado do prazo de carência de 24 meses no ato da contratação, mas apenas quando da solicitação de cobertura do procedimento. Acrescenta que, de qualquer modo, o plano de saúde não pode recusar o atendimento quando prescrito por médico assistente, mormente diante do risco de vida. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que custeie a cirurgia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. No mérito, pede a sua confirmação, com a reforma da decisão agravada. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro atendimento a tais requisitos. De início, o agravante aduz que não foi informado do prazo de “carência de 24 meses” no ato da contratação; porém, da análise do ajuste firmado, depreende-se que foi consignado que deveria informar as doenças ou lesões de que soubesse ser portador, sob pena de incidência da “cobertura parcial temporária – CPT”, “a qual admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s).” – ID 213156430 - Pág. 19. Portanto, foi devidamente informado sobre a restrição contratual, prevista expressamente na cláusula 14 e demais disposições contratuais (ID 213156430 - Pág. 5 e 19), pelo que não é possível invocar desconhecimento ou descumprimento do dever de informar. Apesar disso, declarou não possuir obesidade no ato da contratação, havido em novembro/2023 (ID 213156430 - Pág. 12), e depois requereu a cobertura da cirurgia de gastroplastia, com base em relatório médico, que relata tratamento de obesidade há mais de cinco anos (ID 213156428). Desse modo, não há dúvidas de que omitiu a existência de doença preexistente, o que autoriza a negativa da cobertura, com base na cláusula mencionada. Com efeito, ainda que a obesidade mórbida esteja compreendida no contrato e no rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da ANS, não é possível exigir o custeio de cirurgia de alta complexidade para o seu tratamento durante o período de 24 meses da cobertura parcial, porquanto preexistente ao ajuste. Importante consignar, ainda, que a CPT é perfeitamente legítima, encontrando amparo legal no art. 11 da Lei no 9.656/98, e regulamentação no art. 2o, II, da Resolução Normativa 162/2007 da ANS. Depois, o agravante sustenta que, de qualquer modo, o plano de saúde não poderia recusar a cobertura da cirurgia prescrita por seu médico assistente, mormente diante do risco de vida; porém, não oferece provas indiciárias da aludida emergência ou urgência, imperando a necessidade da instrução probatória. Com efeito, a parte apresenta apenas o relatório médico de lavra do Dr. Renato Teixeira, que retrata o diagnóstico da obesidade e demais comorbidades, com o destaque de que está em tratamento há mais de cinco anos, mas sem relatos de complicações graves ou da existência de qualquer risco real e imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente, a justificar a dispensa da carência, com fulcro na emergência. Desse modo, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator